Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-38.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reparação de danos morais por acidente de trânsito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade - Legitimidade passiva do apelante configurada – Responsabilidade objetiva do apelante – Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, que é razoável à reparação, devendo ser mantida – Honorários

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reparação de danos morais por acidente de trânsito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade - Legitimidade passiva do apelante configurada – Responsabilidade objetiva do apelante – Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, que é razoável à reparação, devendo ser mantida – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000094-38.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante SÉRGIO
GRAIKE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada QUITÉRIA DA SILVA
GAMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-38.2019.8.26.0236 -Voto no 39282
2
VOTO 39282
APELAÇÃO No 1000094-38.2019.8.26.0236
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: GLARISTON RESENDE
APELANTE
: SÉRGIO GRAIKE DE OLIVEIRA
APELADA
: QUITÉRIA DA SILVA GAMA
COMARCA
: IBITINGA
RECURSO Apelação “Ação de reparação de danos morais
por acidente de trânsito” Insurgência contra a r. sentença
que
julgou
parcialmente
procedente
a
demanda

Inadmissibilidade
-
Legitimidade
passiva
do
apelante
configurada
Responsabilidade objetiva do apelante

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, que é
razoável à reparação, devendo ser mantida
Honorários
advocatícios bem fixados e majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de reparação de danos morais por
acidente de trânsito” (fls. 1/9) julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 102/104, cujo relatório se adota.
A apelação é de SÉRGIO GRAIKE DE OLIVEIRA (fls.
108/118).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma porque não julgou a lide
conforme determina a lei vigente.
Aduz que “o apelante é parte passiva ilegítima, tendo a r.
sentença tomado como base para condenação, julgados que envolvem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-38.2019.8.26.0236 -Voto no 39282
3
empresa UBER, a qual trabalha de forma completamente diversa daquela que o
apelante trabalha, pois a primeira mantém contrato com seus motoristas, os quais
recebem pagamento da empresa, criando um vínculo, uma cadeia de prestação
de serviços até o consumidor, enquanto que o apelante não mantém contrato
algum com quem quer que seja” (sic).
Alega que ”apenas aluga seu telefone e o coloca à disposição
dos moto-taxistas, sendo que estes podem trabalhar quando desejarem, e nada
recebem do apelante, não existindo relação de consumo entre um e outro,
apenas de locação de linha telefônica, e os usuários da motos não contratam
com o apelante, mas diretamente com os moto-taxistas” (sic).
Destaca que a motocicleta utilizada no dia do acidente era de
propriedade da “moto-taxista” e que estava com a documentação em ordem.
Aduz que, a apelada, não comprovou que trabalhava à época
do acidente e, tampouco, que restou impossibilitada de trabalhar por decorrência
das lesões sofridas.
Defende que a jurisprudência utilizada na r. sentença deve ser
desconsiderada porque levou em consideração acidentes ocorridos com
motoristas do aplicativo “UBER”, prestação de serviço totalmente diferente da
prestada pelo apelante.
Requer que o recurso seja provido para que a ação seja
jugada improcedente com a reversão dos honorários advocatícios. Contudo, caso
assim não se entenda pleiteia pela redução dos honorários advocatícios para que
respeitem o patamar legal.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 123/126).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 132/133). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 134.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 119/120).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação de reparação de danos morais por
acidente de trânsito” ajuizada por Quitéria da Silva Gama em face de Moto Taxi
Avenida sob a alegação de que a autora solicitou via telefone os serviços da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-38.2019.8.26.0236 -Voto no 39282
4
requerida e que foi atendida pela “mototaxista” Débora Pereira da Silva. Afirma
que a “mototaxista” não obedeceu um sinal de parada obrigatória o que ensejou a
colisão com um veículo, causando diversas fraturas e ferimentos na autora.
Requer que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Houve contestação em fls. 44/54, com a apresentação de
documentos, e réplica em fls. 83/85.
Adveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação para condenar o requerido a indenizar a autora, a título de danos morais, na
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária.
Diante da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
observada a gratuidade de justiça.
Daí o recurso do requerido que não comporta deferimento.
Diante da análise dos autos restou incontroverso que a parte
autora solicitou os serviços de “moto-táxi” através do número de telefone
disponibilizado pelo requerido no dia 21 de março de 2018 e que ocorreu um
acidente tendo a autora, suportado diversos ferimentos, conforme Boletim de
Ocorrência juntado em fls. 18/21 e documentos médicos em fls. 22/24.
As alegações do requerido no sentido de que não é parte
legitima para figurar no polo passivo da demanda, não merecem prosperar.
Isso porque, ainda que sua empresa não esteja formalizada
não havendo contrato com os motoristas das motocicletas há que se considerar
que ele aufere lucro com a prestação de tais serviços. Ainda que o motorista
tenha a liberdade de aceitar o serviço ou não, é evidente que o ora apelante atua
como intermediário entre o consumidor e os motoristas.
Além disso, resta claro diante da prova dos autos que o serviço
prestado pelo réu é essencial na cadeia de prestação de serviços, uma vez que
coloca em contato o prestador direto do serviço e o cliente.
Diante disso, os julgados que envolvem a empresa “UBER”
comportam similaridade com o caso, ainda que a forma de intermediação não
seja exatamente a mesma pela inexistência de contrato de trabalho. Isso porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-38.2019.8.26.0236 -Voto no 39282
5
em ambos os casos, sem a participação do intermediador não seria possível aos
motoristas prestarem o serviço.
Desta forma, diante do previsto na Lei Consumerista, em
especial nos artigos 2o, 3o, 7o e 14, o réu é pessoa legítima para compor o polo
passivo da demanda.
Com efeito, dispõe o artigo 734 do Código Civil que:
“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula
qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”
Assim, nos termos do referido artigo e do artigo 14, “caput”, do
Código de Defesa do Consumidor, o transportador apelante possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados à apelada
durante o contrato de transporte de passageiro, diante da comprovada existência
de dano, que ensejou os ferimentos por ela suportados, bem como do
evidenciado nexo de causalidade entre este e a conduta da condutora da
motocicleta.
No tocante às excludentes da responsabilidade decorrente do
contrato de transporte, ensina o Ilustre Professor RUI STOCO, em sua famosa
obra: “Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência”, 7a Edição
revisada, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, 2007, página 428:
“A responsabilidade objetiva do transportador somente será elidida nas hipóteses
de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.”
No caso dos autos não restou evidenciada nenhuma hipótese
de excludente da responsabilidade do transportador.
Sendo assim, configurada a responsabilidade objetiva do
apelante, em razão do desrespeito à sinalização da via, que causou a colisão
com o veículo, e a ocorrência de lesões na passageira, é de rigor a condenação
do apelante ao ressarcimento dos danos causados, especialmente diante da
ausência de prova das apontadas excludentes de responsabilidade, nos termos
do artigo 373, inciso II, do CPC.
No tocante aos danos morais, que se configuraram “in re ipsa”
em razão do acidente sofrido pela apelada, por culpa de motorista que prestava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-38.2019.8.26.0236 -Voto no 39282
6
serviço intermediado pelo apelante, estes devem ser fixados em consonância
com o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em
razão da gravidade do evento e do porte econômico das partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.347.233 RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi,
ponderou que:
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
No caso dos autos, considerando que não houve insurgência
especifica do apelante sobre o quantum indenizatório, deve ser mantida a quantia
fixada na r. sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que está em
consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para causar o efeito
reparatório e punitivo, e que não enseja o enriquecimento sem causa da apelada.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - Caracterizado o direito de
preferência de tráfego da motocicleta ("Honda/CG", placa EHU-8375) conduzida
pelo Autor, em razão da placa de sinalização de parada obrigatória "Pare",
presente na via em que trafegava o veículo conduzido pela Requerida Divina -
Imprudência da Requerida Divina, que adentrou a via preferencial sem aguardar a
passagem da motocicleta - Caracterizado o dever de indenizar
(...).
RECURSOS (APELAÇÕES) DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA
REQUERIDA DIVINA IMPROVIDO, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS
(SOLIDARIAMENTE) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, E PARA CONDENAR A REQUERIDA
DIVINA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000094-38.2019.8.26.0236 -Voto no 39282
7
VALOR DE R$ 10.000,00”. (AP no 1004827-02.2017.8.26.0597; Relator Des.
Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
03/05/2019).
Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, é
oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a prestar serviços a
outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a qualidade do seu
trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o tempo utilizado para a
execução da tarefa. Assim a cada espécie de trabalho corresponde a uma
determinada remuneração.
Dentro
dessa
perspectiva,
considerando
o
valor
da
condenação (R$ 5.000,00 - fls. 104), era perfeitamente possível a fixação de
honorários advocatícios de forma equitativa, com fundamento no § 8o, do artigo
85, do CPC.
Assim, considerando o grau de zelo aplicado, bem como os
critérios da razoabilidade e moderação, deve ser mantido o valor arbitrado na r.
sentença, correspondente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que além
de não ser exorbitante, remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo
patrono da apelada.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor GLARISTON RESENDE, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da autora, serem
majorados para R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), considerando a
gratuidade de justiça deferida à parte ré (fls. 102/104).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator